Tribunal: STF
Processo: HC 210041
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE PELO DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS NO REGIME SEMIABERTO. REGRESSÃO AO REGIME FECHADO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 8.12.2021 por Grasielle Priscila da Silva e outros, advogados, em benefício de Amauri Antonio de Camargos, contra decisão do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 11.11.2021, denegou o Habeas Corpus n. 690.799. 



    Ao proferir essa decisão, objeto do presente habeas corpus, o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, afirmou ser adequada a regressão do paciente ao regime prisional fechado, pelo descumprimento de “condição imposta no regime semiaberto durante a execução da prisão domiciliar”.



    2. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes narram que o “Paciente teve declarada sua regressão de regime com o reconhecimento da prática de falta grave, por, em tese, não estar em sua residência após as 22:00hs, conforme preceitua os requisitos da sua concessão de prisão domiciliar.



    O Juízo ‘a quo’ através de decisium exarado pelo notável juízo monocrático da Vara Única da Comarca de Luz, reconheceu a FALTA GRAVE do reeducando por descumprimento as medidas impostas no regime semiaberto e determinou a sua regressão de regime para o Fechado e a perda de 1/3 dos dias remidos.



    Inconformado com a decisão, o Paciente agravou o decisium pugnando pelo reconhecimento de sua justificativa, bem como pela manutenção do seu regime de cumprimento de pena através do instituto da prisão domiciliar.



    Surpreedentemente a 3ª Câmara do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, negou PROVIMENTO ao agravo, ao argumento de que o Paciente descumpriu as medidas impostas pelo Juízo” (sic).



    Alegam falta de fundamentação idônea “para aplicar a regressão de regime ao paciente” e “que na decisão que concedeu ao Paciente o direito ao gozo da prisão domiciliar, determinou que este poderia SE AUSENTAR DA COMARCA por até 15 (quinze) dias, mostrando-se contraditório o recolhimento noturno em sua residência”.



    Argumentam que o “Paciente em nenhum momento deixou de cumprir fielmente as condições impostas pelo Juízo, ao passo dos fatos e argumentos abaixo explanados.



    O Juízo ‘a quo’ considerou o fato do Paciente não atender, em sua residência, os militares como falta grave similar a fuga, sem se ater a fatos cruciais que devem ser levados a efeito.



    (…) não há que se cogitar qualquer descumprimento, por razões lógicas e dentro de um parâmetro mínimo de RAZOABILIDDE.



    Vale ressaltar que o Paciente é um cidadão querido na comarca, convive em harmonia com seus familiares e desde a saída do cárcere cumpriu fielmente as condições do regime domiciliar.



    As idas do militares em sua residência sempre foram e serão atendidas de prontidão, sendo realizadas constantes e exigentes visitas até então, todas em horários que se aproximam do cotidiano normal das pessoas, entre as 18:00hs e 21:30hs.



    O não atendimento nos horários trazidos nos Reds se justificam.



    O Reeducando convive com sua genitora que conta com 79 (setenta e nove) anos de idade (comprovante anexo), pessoa idosa que inspira cuidados, evita, neste momento de pandemia, a visita de toda e qualquer pessoa fora do seu contexto familiar e com rotina exigente de descanso.



    Soma-se a isso o fato do Reeducando fazer uso de remédio contínuo para depressão, pressão alta e ansiedade (…).



    Nesse cenário a sua rotina de trabalho somada aos hábitos de seus familiares, nos horários de fiscalização, tanto sua genitora quanto o Reeducando já estavam em repouso, sendo que ambos fazer USO DE REMÉDIO CONTROLADO, o que acentua o sono.



    Em nenhum momento os militares retornaram na residência do Reeducando em outros horários ou ocasiões, fizeram buscas em locais noturnos da cidade ao encontro do Paciente ou mesmo entraram em contato telefônico, o que facilitaria o flagrante descumprimento das medidas” (sic).



    Estes os requerimentos e o pedido: 



    “a) Seja concedida a ordem liminar do Writ com a manutenção da prisão DOMICILIAR em favor do paciente.



    b) Posteriormente, caso V. Exa. julgue necessário a requisição de informações junto a autoridade coatora;



    c) Em sede de mérito, confirmada, evitando a constrição ao direito de locomoção do paciente”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    4. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no Habeas Corpus n. 690.799. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.2.2021).



    Confira-se também este julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).



    5. Sem adentrar o mérito, mas apenas para afastar a alegação de manifesta ilegalidade ou teratologia na espécie, é de se anotar que, em 24.6.2021, o juízo da Vara de Execuções Penais – Meio Fechado e Semiaberto – SEEU da Comarca de Luz/MG reconheceu o cometimento da falta grave pelo paciente, por não ter sido “localizado em sua residência por duas ocasiões em que houve fiscalização pelos militares”. Consta dessa decisão:



    “AMAURI ANTÔNIO DE CAMARGOS cumpria sua reprimenda em regime semiaberto.



    No decorrer da execução foi-lhe deferido aberto domiciliar em razão da atual pandemia em que vivemos.



    Ocorre que em seq. 190.1 constam documentos oriundos da Polícia Militar de Santo Antônio do Monte/ MG comunicando que ao apenado não foi localizado em sua residência por duas ocasiões em que houve fiscalização pelos militares, conforme REDS 2020- 062550919-001 e 2020- 061473478-001



    Ouvido, o Ministério Público pugnou pela convolação da regressão cautelar em definitiva.



    Já a defesa, requereu a manutenção do sentenciado no regime semiaberto.



    Em síntese, é o relatório.



    Fundamento.



    Em que pesem os argumentos invocados pela i. Defesa Técnica do sentenciado, entendo que a manutenção do regime semiaberto é medida descabida e inviável, porquanto vem o nominado mostrando o total descompromisso para com a justiça, vez que por duas vezes, não foi encontrado pelos policiais militares em sua residência, no momento da fiscalização.



    Com efeito, verifico que a ele foram concedidos alguns benefícios, sendo certo que, em virtude de seu comportamento desregrado, fora advertido em juízo.



    Nesse passo, a situação atual reclama atitude diversa, posto que o sentenciado frustrou, completamente, os fins da execução, abusando da relativa liberdade que lhe propiciava o regime aberto domiciliar, vez que descumpriu as condições anteriormente fixadas, circunstância que demonstra a dificuldade de adaptação a o regime menos severo no qual se encontrava, o aberto domiciliar, o que é incompatível com o fim precípuo da execução que é a reintegração social do condenado.



    Ressalte-se que, forte no art. 118, da Lei 7.210/84, a transferência do condenado para o regime mais gravoso dar-se-á quando praticar o fato definido como crime doloso ou falta grave; sofrer condenação por crime anterior cuja pena, somada ao restante da pena em execução, torne incabível o regime e, encontrando-se em regime semiaberto, frustrar os fins da execução ou não pagar, embora podendo, a multa cumulativamente imposta.



    O descumprimento da condições pelo reeducando, em cumprimento de pena no regime semiaberto obtido por progressão constitui falta grave, conforme disposto no art. 50, II, da LEP, demonstrando total irresponsabilidade e falta de condição de gozar do benefício da progressão que lhe foi concedido.



    (…) Decido



    Ante o exposto, pelo que dos autos consta e atento ao parecer ministerial, RECONHEÇO a falta grave cometida pelo reeducando,e por conseguinte, DETERMINO A REGRESSÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA de AMAURI ANTÔNIO DE CAMARGOS, para o regime mais gravoso, qual seja, o FECHADO.



    Outrossim, DETERMINO ainda a perda de 1/3 dos dias remidos, conforme art. 127 da LEP”.



    Essa decisão foi mantida pela Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ao negar provimento ao Agravo em Execução n. 1.0604.15.002251-4/001, interposto pela defesa do paciente:



    “AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE – CONFIGURAÇÃO – REGRESSÃO DE REGIME – PERDA PARCIAL DOS DIAS REMIDOS – POSSIBILIDADE. A prática de falta grave possibilita a regressão ao regime fechado (art. 118, I, LEP) e a perda parcial dos dias remidos (art. 127, LEP)”.



    Esse julgado foi mantido pelo Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, ao denegar o Habeas Corpus n. 690.799:



    “De acordo com o entendimento desta Corte, ‘o art. 118, I, da Lei 7.210, de 11/07/1984 (LEP), estabelece que o apenado ficará sujeito à transferência para o regime mais gravoso, mesmo per saltum, se praticar fato definido como crime doloso ou falta grave. Outrossim, o não cumprimento das condições impostas por ocasião do deferimento do regime aberto ao sentenciado caracteriza falta grave, implicando na regressão de regime prisional’ (AgRg no HC n. 660.178/SP, relator Ministro OLINDO MENEZES, DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO, SEXTA TURMA, julgado em 17/8/2021, DJe 20/8/2021).



    (…) Na hipótese, o paciente ‘descumpriu condição imposta no regime semiaberto durante a execução da prisão domiciliar’ (e-STJ fl. 48), razão pela qual se justifica a regressão de regime”.



    6. As decisões proferidas nas instâncias antecedentes estão em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE. ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE REGRESSÃO DE REGIME. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A regressão a regime de cumprimento de pena mais gravoso do que o fixado inicialmente na condenação é possível, ex vi do artigo 118 da Lei de Execução Penal. Precedentes: RHC 104.585, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 8/10/2010; HC 106. 909, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, DJe de 4/10/2011; HC 180.522, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/2/2020 e RHC 168.270, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 28/3/2019. 2. In casu, i) a paciente foi condenada à pena de 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias, em regime inicial aberto, em razão da prática do crime tipificado no artigo 155, § 4º, I e IV, do Código Penal; ii) O Juízo da execução penal determinou a regressão de regime em razão da prática de falta disciplinar grave consubstanciada no descumprimento das condições impostas. 3. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC 137.749-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/5/2017; e HC 133.602-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 8/8/2016. 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; e RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 179.595-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 17.6.2020).



    Para rever a conclusão das instâncias antecedentes sobre o cometimento da falta disciplinar grave e acolher as alegações dos impetrantes quanto às circunstâncias que evidenciariam a inexistência de descumprimento das condições impostas no regime semiaberto, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, para desconstituir as premissas assentadas na decisão proferida pelo juízo de origem, confirmada em segunda instância e no Superior Tribunal de Justiça, ao que não se presta o habeas corpus.



    7. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    8. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora